Tribunal: TJBA
Processo: 8057124-13.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8057124-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE ANTONIO FONTES Advogado(s): RUTH SERRAVALLE BALLIN IMPETRADO: GESTOR DO FUNDO FINANCEIRO DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES PUB. DO ESTADO DA BAHIA - FUNPREV e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES REMUNERATÓRIOS PERCEBIDOS ENTRE O REQUERIMENTO E A PUBLICAÇÃO DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ALEGADO ERRO MATERIAL NA FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTOS DIRETOS EM PROVENTOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA (ART. 5º, LIV E LV, CF). BOA-FÉ OBJETIVA DO SERVIDOR. MORA EXCLUSIVA DA ADMINISTRAÇÃO NA FORMALIZAÇÃO DA JUBILAÇÃO. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. LIMITES AO PODER DE AUTOTUTELA. TEMAS 531 E 1009 DO STJ. PRECEDENTE DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. De partida, em prestígio aos princípios da economia e celeridade processuais, bem como da duração razoável do processo, julga-se prejudicado o processamento do agravo interno anexo ao feito principal, em razão do enfrentamento do feito principal. 2. A controvérsia cinge-se à legalidade do ato administrativo que determinou a restituição de valores percebidos pelo servidor no período compreendido entre o requerimento e a publicação de sua aposentadoria compulsória, com implementação de descontos diretos em seus proventos, sob alegação de erro material. 3. Nestes lindes, a Administração Pública, embora detentora do poder-dever de autotutela (Súmula 473/STF), não pode constituir unilateralmente servidor em débito e implementar descontos em proventos sem a prévia instauração de processo administrativo regular, com observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade do ato por violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. 4. Logo, a exigência de restituição de valores percebidos durante o período de tramitação da aposentadoria compulsória, quando o retardamento decorreu de mora exclusiva da Administração, não pode ser transferida ao servidor que recebeu os pagamentos com base em contracheques oficialmente emitidos, inexistindo prova de má-fé ou de percepção de erro grosseiro. 5. Os proventos de aposentadoria possuem natureza alimentar e gozam de especial proteção jurídica, sendo inadmissível a realização de descontos diretos sem autorização do interessado ou ordem judicial, sobretudo quando ausente prévia constituição válida do crédito em procedimento administrativo. 6. Aliás, nos termos do Tema 531 do STJ, é incabível a restituição ao erário de valores recebidos de boa-fé em decorrência de interpretação equivocada da lei pela Administração, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima. 7. Não fosse isso, ainda que se trate de erro administrativo de natureza operacional (Tema 1009/STJ), a devolução somente é exigível quando demonstrada a ausência de boa-fé objetiva, o que não se verifica quando os pagamentos foram efetuados de forma regular e contínua, sem qualquer indício de irregularidade perceptível pelo servidor. 8. Parecer ministerial pela concessão da segurança, reconhecendo a nulidade dos atos administrativos que determinaram os descontos. 9. Agravo interno prejudicado. Segurança concedida para declarar a ilegalidade da cobrança e determinar, em definitivo, a abstenção de quaisquer descontos nos proventos do impetrante a título de restituição dos valores indicados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8057124-13.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante JOSE ANTONIO FONTES e como impetrado GESTOR DO FUNDO FINANCEIRO DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES PUB. DO ESTADO DA BAHIA - FUNPREV e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .